Tribunal: TJBA
Processo: 8001489-41.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001489-41.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARINALVA FERREIRA DE BRITO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. PREVALÊNCIA DA NORMA GERAL NACIONAL SOBRE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 68.391/BA. POSTERIOR REAFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STF NA RECLAMAÇÃO Nº 69.080. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra o Acórdão que, ao aplicar a tese firmada no Tema 1002 da Repercussão Geral do STF, manteve a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. O Embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise da legislação estadual (LC nº 26/2006 e Lei nº 11.045/2008) e à existência de decisão monocrática proferida na Reclamação Constitucional nº 68.391/BA. II. Questão em discussão Discute-se a existência de omissão quanto à distinção (distinguishing) entre a tese firmada no Tema 1002/STF e a legislação estadual específica, além do impacto de decisões em sede de Reclamação Constitucional — notadamente, a decisão monocrática na Rcl 68.391/BA e o julgamento posterior na Rcl 69.080/STF. III. Razões de decidir O acórdão embargado aplicou corretamente o Tema 1002 do STF (RE 1.140.005/RJ), que possui eficácia vinculante e erga omnes, assegurando à Defensoria Pública o direito aos honorários sucumbenciais, inclusive contra o ente federativo a que pertence. A tese firmada prevalece sobre legislações estaduais restritivas, conforme interpretação do próprio STF. A decisão monocrática na Reclamação Constitucional nº 68.391/BA, invocada pelo Embargante, não tem o condão de afastar a aplicação do precedente de repercussão geral. Pelo contrário, na Reclamação nº 69.080, o STF reafirmou expressamente a obrigatoriedade da tese do Tema 1002, reconhecendo que leis estaduais que impeçam o recebimento de honorários configuram violação à autoridade da decisão. Não há omissão no julgado embargado, que seguiu a orientação jurisprudencial vinculante. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais mencionados. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A tese firmada no Tema 1002 do STF aplica-se obrigatoriamente, mesmo frente à legislação estadual em sentido contrário. 2. A decisão monocrática na Reclamação nº 68.391/BA não afasta a eficácia vinculante da tese firmada em repercussão geral, reafirmada pelo STF na Reclamação nº 69.080." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 134, §§ 2º e 4º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; CPC, art. 1.025 Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ); Rcl 68.391/BA; Rcl 69.080/STF; Cancelamento da Súmula nº 421/STJ Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001489-41.2024.8.05.0078, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DESACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça